Tribunal: CARF
Processo: 18088.720328/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o, DO CTN.
Nos lançamentos realizados com base em depósitos de origem não comprovada, na ausência de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial do prazo decadencial se dá com base no disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
IRPF. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA COM BASE NA LEI 14.689/2023.
Nos casos de sonegação fiscal será aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720328/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2024
Recorrente
ADEMIR TRIZOLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o, DO CTN.
Nos lançamentos realizados com base em depósitos de origem não
comprovada, na ausência de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial do
prazo decadencial se dá com base no disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
IRPF. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA COM BASE NA LEI
14.689/2023.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720328/2015-83
Fl. 13620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

Nos casos de sonegação fiscal será aplicada multa de ofício qualificada no
percentual de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: i) reconhecer a decadência do ano calendário
2009 da infração de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não comprovada;
ii) reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em virtude da retroatividade
benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
1 - DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado pelo cometimento das infrações tributárias adiante
relacionadas:
1.1 - Omissão rendimentos tributáveis recebidos da empresa FAMA -
TRANSPORTES E COMERCIO ARARAQUARA LTDA, CNPJ 04.671.208/0001-93.
Através de ação fiscal na empresa FAMA, da qual o autuado é sócio
administrador, foram identificados diversos depósitos bancários tendo como beneficiário o Sr.
ADEMIR TRIZÓLIO. Tais depósitos foram contabilizados sob denominações diversas, tais
como: suprimento da conta CAIXA da empresa FAMA, pagamento de telefone da empresa
FAMA, reembolso à ADEMIR TRIZÓLIO por despesas da FAMA, e pagamentos a terceiros.
Segundo a autoridade fiscal responsável pelo lançamento, o contribuinte não comprovou que tais
depósitos se referiam à reembolso de despesas da pessoa jurídica, conforme narrado no item 5.2
do Relatório Fiscal de folhas 18/50. Foi ressaltado que os valores de lucros distribuídos não
foram considerados para efeito do referido lançamento, na medida que constituem rendimentos
isentos.
1.2 – Omissão de rendimentos apurados a partir da identificação de depósitos
bancários não identificados.
Fl. 13621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

Não obstante a omissão narrada no item anterior, foram identificados diversos
outros depósitos bancários que não foram recebidos da empresa FAMA. Nesses casos não foi
possível identificar a origem dos recursos. Tais depósitos foram identificados a partir dos
extratos bancários do contribuinte e de sua cônjuge, encaminhados pelas instituições financeiras,
atendendo à Requisição de Movimentação Financeira – RMF emitida.
Foram emitidas diversas intimações com objetivo de permitir que o contribuinte
comprovasse a origem dos depósitos bancários (doc. fls. 3.050/3052; 3078/3087; 3.096/3.105;
3.268/3.276). No entanto, os esclarecimentos prestados e os elementos de provas apresentados
pelo Sr. Ademir não foram suficientes para o convencimento da autoridade fiscal de que tais
depósitos se tratavam de rendimentos não tributáveis.
Não tendo o contribuinte comprovado a origem de todos os depósitos
identificados nos extratos bancários, os respectivos valores foram considerados rendimentos
tributáveis por presunção legal.
1.3 – Ganho de capital na alienação de bem imóvel.
Através dos extratos bancários fornecidos pelo Banco Bradesco S/A, em
05/06/2012, verificou-se um crédito no valor de R$ 237.338,00 na conta bancária no 6560-9,
agência 2710, proveniente de uma TED remetida pela Sra. MARIANA HAHIMOTO DE
MENEZES, CPF 263.752.038-80. Tal recebimento tem como origem a alienação de imóvel para
esta última, que foi declarada na DIRPF do Sr. Ademir pelo valor de R$ 120.000,00.
Tendo em vista a declaração da venda na DIRPF abaixo do real valor praticado,
foi recalculado o imposto devido sobre o novo ganho de capital apurado. Considerando que o Sr.
ADEMIR TRIZÓLIO já havia apurado o valor de R$ 5.590,23 (conforme sua DIRPF/2013), foi
realizado lançamento de ofício da correspondente diferença, ou seja, R$ 16.819,15 (R$
22.409,38 - R$ 5.590,23).
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 23/12/2015 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Falta de Autorização para acessos aos dados bancários
 Decadência dos créditos relativos ao ano calendário 2009.
 Transferências entre contas do próprio contribuinte
 Devolução de Mútuo verbal celebrado entre o contribuinte e a empresa
FAMA
 Venda de terreno para a empresa RC Augusto Transportes ME
 Reembolso de viagens realizado pela empresa FAMA
 Legalidade da multa qualificada de 150%.
Fl. 13622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

 Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa qualificada.
Em 09/02/2017 a 2a Turma da DRJ/BEL proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 13.546/13.574).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
DECISÕES E DOUTRINA
6. No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
..........................................................................................................
DA CONSTITUCIONALIDADE
8. O litigante arguiu inconstitucionalidade ou ilegalidade. Entretanto, as normas citadas
somente poderiam ser afastadas com a sua declaração de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade. Portanto, tais argumentos não são oponíveis à instância julgadora
administrativa, pelo que não se toma conhecimento destes.
...........................................................................................................
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
15. Não prosperam as nulidades arguidas pelo contribuinte, eis que a autuação preenche
todos os requisitos formais e materiais estabelecidos pela legislação, constando a
descrição clara e precisa dos fatos que deram origem à exação, bem como a
fundamentação fática e legal que orientou tal procedimento.
DO ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS
18. No caso em tela existe processo administrativo instaurado e procedimento fiscal em
curso, fl.349/353. Sendo assim, podem os agentes fiscais tributários da União, examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes à
contas de depósitos e aplicações financeiras, como de fato ocorreu no presente processo.
19. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 0812200-2013-00509-9, demonstra
que a empresa foi regularmente fiscalizada. Referente ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), observemos o seguinte: 20. Foi originariamente instituído pela Portaria
SRF n°. 1.265, de 1999, como instrumento de planejamento e controle da atividade de
fiscalização, sendo posteriormente disciplinado pela Portaria SRF n°. 3.007, de 2001.
..................................................................................................................
DECADÊNCIA
40. No que se refere à alegação de decadência para o ano-calendário 2009, os
argumentos apresentados não podem ser acolhidos. No caso de verificação
irregularidades que ensejem a qualificação da multa de ofício para 150%, como ocorre
no presente caso, e será abordado ainda neste voto, é inexequível a fruição do prazo
decadencial pelas disposições do artigo 150 do Código Tributário Nacional. 41. A
decadência opera-se pelas disposições do inciso I do artigo 173 do CTN. Nesses termos,
para o ano-calendário de 2009, o prazo decadencial iniciou-se no dia 1o de janeiro de
2011, primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter
sido formalizado. Assim, a decadência seria alcançada no dia 1o de janeiro de 2016.
...........................................................................................................................
Fl. 13623
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

DA ALEGAÇÃO DE REEMBOLSO PROVENIENTE DA EMPRESA FAMA
44. Tal alegação já foi abordada no decorrer da fiscalização, restando esclarecido que o
contribuinte não logrou comprovar os mencionados reembolsos. Na fase de impugnação
o autuado continuou não apresentando documentos que corroborassem sua versão do
tema. Vejamos o porquê da manutenção da infração neste julgamento:
45. A alegação é de que o contribuinte pagou despesas de viagem da empresa da qual é
sócio, e que posteriormente esta reembolsou-o. Porém, tanto na fase de fiscalização
quanto nesta de julgamento, o impugnante incide na mesma inconsistência, não restou
comprovado que o mesmo utilizou recursos próprios para pagamento de dispêndios da
empresa FAMA, assim com não foram apresentados os documentos fiscais
identificando os dispêndios que teriam sido pagos pelo sócio.
46. Ou seja, o contribuinte afirma que efetuou pagamentos de despesas de viagem para a
empresa FAMA, mas não comprova com documentos fiscais (NOTAS FISCAIS) da
época de sua ocorrência; e no mesmo sentido não foram apresentados os documentos
fiscais identificando na contabilidade da empresa FAMA, a quais dispêndios refere-se o
impugnante, ressaltando a necessidade de comprovação de cada pagamento de viagem
tanto na parte do autuado como responsável pelo pagamento, como pela empresa
FAMA, em posterior pagamento de tais despesas.
47. Assim como na fase de fiscalização, o contribuinte apresenta uma planilha, fl.13094,
na qual tenta atribuir diversos recebimentos bancários à qualidade de reembolso por
despesas paga à empresa FAMA, da qual é sócio. E novamente, os documentos
anexados em sequência, fls.13095/13406, recaem na mesma carência já destacada no
relatório fiscal, fls.35/36, item d), qual seja, não foram apresentados documentos fiscais
em nome da empresa FAMA, com a devida escrituração comprovada, que estariam
vinculados a tais despesas (nota/cupom fiscal de aquisição de combustível, refeição,
pedágio, etc.). E no mesmo sentido, não foram apresentados documento que
comprovariam que as despesas indicadas pelo contribuinte teriam sido pagas com
recursos próprios do sócio ora autuado Ademir Trizólio.
48. O contribuinte ainda apresenta um aditamento, fls.13409/13539, no qual incorre na
mesma ausência de comprovação acima relatada, acrescentando, que os documentos
impressos pela empresa FAMA, fls.13421, 13424, 13427, 13429, 13431, 13433, 13436,
13441, 13444, 13447, 13450, 13453, 13456, 13459, 13462, 13465, 13468, 13471,
13474, 13477, 13480, 13483, 13486, 13489, 13492, 13495, 13498, 13501, 13503,
13505, 13507, 13510, 13512, 13514, 13516, 13518, 13520, 13522, 13524, 13526,
13528, 13530, 13533, 13536 e 13538, na tentativa de coincidir datas e valores, não tem
validade fiscal, não há a comprovação da escrituração dos mesmos nos livros da
empresa.
..............................................................................................................................
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR VALORES CREDITADOS EM CONTAS DE
DEPÓSITO
OU
DE
INVESTIMENTO,
MANTIDAS
EM
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS,
EM
RELAÇÃO
AOS
QUAIS
O
CONTRIBUINTE,
REGULARMENTE
INTIMADO,
NÃO
COMPROVOU
,
MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL
E
IDÔNEA, A
ORIGEM
DOS
RECURSOS
UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES
49. Conforme se depreende da autuação a exigência tributária é, em parte, decorrente da
tributação de depósitos bancários de origem não comprovada, e se deu com fundamento
na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42.
.....................................................................................................................
Fl. 13624
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

55. No presente processo, a omissão de receitas foi apurada pela via presuntiva. A
omissão detectada no presente lançamento está embasada especificamente na presunção
legal vinculada aos depósitos bancários de origem não comprovada, de acordo com o
acima transcrito artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
56. De acordo com este dispositivo, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento,
está o fisco autorizado/obrigado a proceder o lançamento do imposto correspondente,
não mais havendo a obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito
e o fato que represente omissão de receita. Nem poderia ser de outro modo, ante a
vinculação legal decorrente.
................................................................................................................
58. E, como dos autos se pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que a lei
lhe atribuiu como responsabilidade: constatada a existência de movimentação bancária
incompatível com a receita declarada, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos
recursos depositados na conta corrente de titularidade da empresa. Não tendo a
contribuinte comprovado satisfatoriamente a origem do numerário depositado/creditado,
agiu corretamente a fiscalização tributando os depósitos como receita omitida, com
fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, após proceder a exclusão de determinados
valores.
59. Cabe ressaltar que na impugnação ora em análise o contribuinte não logrou refutar
qualquer das conclusões alcançadas pela fiscalização, fls.29/33, de que não houve a
comprovação da origem dos valores de depósitos constantes da Tabela O, fls.319/329.
66. Cabe ressaltar que a norma exige a comprovação documental de depósito por
depósito questionado, e não a mera comparação entre o total depositado nas contas
bancárias do contribuinte e sua Declaração de Imposto de Renda. Tal comparação é
desnecessária quando o contribuinte consegue comprovar documentalmente a origem de
cada depósito; o contrário porém, não prospera.
67. No mesmo sentido também não é válida a comprovação pela simples comparação
dos recursos disponíveis ao contribuinte com os depósitos instados à comprovação pela
fiscalização. A Lei N.9.430/96, não abriu a possibilidade de uma comprovação
globalizada, em que a totalidade dos depósitos questionados de comprovação fosse
abarcada com a comparação com o montante total declarado no imposto de renda pelo
contribuinte ou pelo total de recursos disponíveis ao mesmo em suas contas bancárias.
68. Por fim, cabe esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este
seja o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância
financeira de propriedade do fiscalizado que, pelo fato de não estar justificada, deve ser
considerada receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida, que presume que
este montante na verdade se origina de receita tributável auferida e não declarada.
69. É importante ressaltar que a comprovação da origem dos depósitos bancários
deverá ser feita de forma individualizada, com documentos especificando depósito por
depósito a origem da transação. Sendo assim, descabem alegações.
DA VENDA DE TERRENO
79. Alega o impugnante que: VENDEU UM TERRENO A RC Augusto Transportes
ME, pelo valor de R$ 320.000,00, conforme contrato anexo, tendo recebido em sua
conta bancária o valor de R$250.000,00, em três depósitos, sendo R$ 100.000,00 em
22/12/2010, R$ 100.000,00 em 19/01/2011 e R$ 50.000,00 em 01/03/2011. Ocorre que
como o valor de R$ 70.000,00 não fora quitado, o negócio foi desfeito e o impugnante
devolveu o valor de R$ 250.000,00 para a RC Augusto, conforme documentação ora
Fl. 13625
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

anexada. Assim sendo, como a negociação de venda não ocorreu o e o valor de R$
250.000,00 fora devolvido à empresa RC Augusto, mencionado valor não pode ser
considerado omissão de rendimento do impugnante.
80. Quanto à referida alegação temos a observar o seguinte: • O contribuinte apresenta
um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, fls.13.079/13.082, sem
registro em cartório e com a data de assinatura de 2008; • Cheques e promissórias dos
valores referentes ao citado instrumento, fls.13.083/13.087; • Histórico do imóvel no 1o
Oficial de Registro de Imóveis de Araraquara, fls.13.088/13.091; • Declaração de
Distrato Comercial, fls.13.092/13.093.
81. Tal alegação não será acatada como comprovação de qualquer depósito, pelos
seguintes motivos: • Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra,
fls.13.079/13.082, não está registrado em cartório, assim como a data de assinatura
refere-se ao ano-calendário 2008; • A Declaração de Distrato Comercial,
fls.13.092/13.093, está datada do ano-calendário 2015, assim como os reconhecimentos
de firma constante da mesma. • A data do negócio, de acordo com a alegação seria os
anos calendários 2010 e 2011, sendo que o contribuinte não apresentou em relação a
este período, e com registro da época da ocorrência do fato, tanto o Contrato de Compra
e Venda, assim como o Distrato.
DO MÚTUO VERBAL
91. De acordo com o impugnante, a fiscalização desconsiderou o mútuo feito entre o
impugnante e a empresa Fama pelo fato de não terem sido apresentados os respectivos
contratos. Suscita o Código Civil (Arts.586/592) e alega que o mútuo pode ser verbal,
pelo que estaria comprovada a origem dos recursos.
.......................................................................................................................
95. O que se questionou no lançamento de ofício, na verdade, foi a falta de
comprovação do mútuo informado pela impugnante e pelos demais envolvidos, isto é,
pela FAMA.
........................................................................................................................
98. É forçoso concluir que o pretenso empréstimo em questão não encontra qualquer
respaldo documental tanto na empresa FAMA quanto nos documentos apresentados
pelo contribuinte, acrescentando que sequer foi objeto de sua Declaração de Imposto de
Renda, conforme relatado pela fiscalização.
105. Concluo, pois, que foi correto o procedimento da fiscalização de tributar de ofício,
como rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica, os recursos depositados nas
contas da impugnante pela empresa FAMA – TRANSPORTES E COMERCIO
ARARAQUARA LTDA – CNPJ 04.671.208/0001-93, por não ter o contribuinte
logrado comprovar que se tratam de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte, nos termos da legislação. Deve ser mantido o lançamento
sobre tais valores.
DA MULTA QUALIFICADA 150%
106. A multa aplicada teve por base legal o artigo 44 da Lei no 9430/96, art. 44, inciso I
e § 1o, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
111. Vejamos situações identificadas pela fiscalização que confirmam a qualificação da
multa:
112. Dos valores contabilizados pela empresa FAMA como reembolso, não foram
apresentados na impugnação os documentos fiscais que representariam despesas da
pessoa jurídica e não foi comprovado que tais despesas foram pagas com recursos do
Fl. 13626
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

autuado. Ou seja, demonstra-se que no caso foram rendimentos saindo da empresa
FAMA (cujo autuado é sócio) para a conta bancária do contribuinte impugnante, sem
qualquer comprovação fiscal, e mais, tendo os mesmos sido nomeados como
reembolsos. 1
13. Ressalte-se que, conforme esclarecido pela fiscalização, os lucros distribuídos não
estão entre os repasses ora mencionados, pois os mesmos constam da planilha Créditos
Bancários que são compatíveis com Lucros Distribuídos por FAMA – tabela 5.
114. Durante a fiscalização, apenas os extratos da conta bancária no Itaú Unibanco S/A.,
apresentados pelo contribuinte fiscalizado, são compatíveis com os dados prestados pela
referida instituição financeira. O autuado deixou de informar que foi titular de contas
bancárias no Banco Real, Banco Nossa Caixa e Banco Safra.
115. Não foram apresentadas cópias dos extratos de suas contas no Banco do
Brasil(2009/2010), Banco Real(2008/2009), Banco Nossa Caixa(2009), Banco
Safra(2008), Banco Bradesco(2009/2012) e Banco Santander (2009/2012).
DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
124. Importa registrar que a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada
nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
.......................................................................................................................
127. Ora, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por inadimplência
integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito de crédito detido pela
Fazenda contra o sujeito passivo, é cristalino que, em contrapartida, integra os débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, nas palavras do art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996, de resto já transcrito acima. Com efeito, as duas condições de
incidência sobre a multa de ofício estão cumpridas: é um débito para com a União e
decorre de tributos e contribuições por força de seu inadimplemento.
.......................................................................................................................
130. Por conta das definições veiculadas pelo CTN, a penalidade pecuniária decorrente
da infração integra a obrigação principal e, por conseguinte, compartilha com o tributo
também a natureza do crédito e do débito do sujeito passivo. Ora, como visto, sobre o
débito vencido e não pago incidem juros de mora por força de lei, razão pela qual se
mantém a exigência nos termos em que foi constituída.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/04/2017 foi juntado Recurso Voluntário, no qual foram reproduzidas as
alegações já enfrentadas pela DRJ quanto à apreciação de legalidade e constitucionalidade dos
procedimentos praticados pela autoridade lançadora.
Foi contestado preliminarmente a aplicação do prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I do CTN, tendo em vista a discordância com relação à constatação de fraude ou
sonegação pela autoridade fiscal. Alega, ainda que o fato gerador do IRPF nos casos de omissão
de rendimentos por depósito bancário seria mensal.
No mérito volta a contestar a desconsideração do mútuo celebrado com a empresa
FAMA. Alega que a forma verbal do contrato não deveria ser empecilho para reconhecimento da
validade do contrato diante da verdade material. Protesta contra a desconsideração da venda de
Fl. 13627
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

imóvel e de reembolso de despesas como justificativas da origem dos depósitos bancários
objetos do lançamento.
Contesta a aplicação da multa qualificada de 150%, sem apresentar, no entanto,
argumentos sustentáveis para tal, arguindo somente suposta ilegalidade da aplicação.
Por fim, alega a impossibilidade da cobrança de juros sobre as multas de ofício e
qualificada, na medida que não constituem penalidades isoladas, estando vinculadas à obrigação
principal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Delimitação do litígio.
Diante da não apresentação de alegação quanto ao lançamento da diferença
relativa ao ganho de capital, o presente litígio ficou restrito às demais alegações, que passamos a
análise.
Preliminares.
O recorrente traz novamente em sede recursal a arguição de inconstitucionalidade
e ilegalidade das normas aplicadas no lançamento. Com relação à análise de
inconstitucionalidade de leis, não cabe apreciação na via administrativa, motivo pelo qual aplico
a súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A arguição de ilegalidade nos procedimentos de lançamento no tocante ao sigilo
bancário também não merece acolhida. Trata-se de matéria já pacificada nos tribunais, com
decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n° 601.314:
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”

Ademais, verificamos nos autos (fls. 3.647/3.648; 3.737/3.738; 3.795/3.796;
3.949/3.950 e 4.229/4.230) que as requisições de informações sobre movimentação financeira –
RMF foram emitidas pela autoridade titular da unidade fiscal, como preconizam as normas que
Fl. 13628
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

tratam da matéria. Portanto, mantenho a decisão da DRJ com relação à legalidade dos
procedimentos do lançamento.
A alegação da ausência de dolo ou simulação, que ensejou a aplicação do termo
de início decadencial nos termos do art. 173, I do CTN, não merece acolhida. O item 7 do
relatório fiscal (fls. 18/50) descreve com clareza os fatos motivadores para a qualificação da
multa de ofício, tais como omissão de informações e declaração falsa na DIRPF.
No entanto, com relação aos valores lançados por presunção legal, com base nos
depósitos de origem não comprovada, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, já que neste caso não
fica configurada a conduta dolosa. Com isso, deve ser reconhecida a decadência dos créditos
relativos ao ano calendário de 2009, lançados com base em tais depósitos, na medida que o fato
gerador se materializou em 31/12/2009.
Com relação à alegação de que o fato gerador do IRPF nos casos de omissão de
rendimentos por depósito bancário seria mensal, nego com base na Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Vencidas as preliminares, passo à análise do mérito por matéria impugnada.
Omissão de rendimentos apurados a partir de depósitos bancários.
Alega o recorrente que a decisão de 1a instância desconsiderou o suposto mútuo
celebrado com a empresa FAMA, o que justificaria parte dos recursos que ingressaram em suas
contas bancárias. No entanto não apresentou novos fatos e provas que pudessem macular a
decisão recorrida. Insiste na tese de que a autoridade fiscal não poderia desconsiderar para fins
tributários o contrato de mútuo celebrado de forma verbal.
Renova as alegações de que uma suposta venda de um imóvel e o reembolso de
despesas por parte da empresa FAMA dariam lastro aos valores depositados. Porém também não
apresenta novos fatos e documentos.
Não é por demais lembrar que nos casos de lançamento por presunção legal,
previstos no art. 42 da Lei 9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através
de documentação idônea a origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar
a ocorrência do fato que gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Analisando a vasta documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados. A longa duração do procedimento
fiscal, que iniciou em 17/12/2013 e foi finalizado em 26/11/2015, reforça o entendimento de que
foi dado acesso a ampla defesa ao contribuinte.
Não sendo apresentados fatos novos aptos a alterar o entendimento já manifestado
no acórdão de 1a instância, mantenho a decisão, com base nos argumentos expostos nos
parágrafos anteriores e nas razões já apresentadas na decisão de 1a instância.
Fl. 13629
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

Da Multa Qualificada de 150%
Segundo narrado nos itens 5.2 e 7 do relatório fiscal, parte dos valores recebidos
pelo Recorrente da empresa FAMA, identificados através de depósitos bancários, foram
contabilizados como “Suprimento de Caixa”, “Pagamento a Terceiros ou “Reembolso”. Existiu,
ainda, uma parcela que sequer foi contabilizada. Ressalta-se que tais valores também não foram
declarados nas DIRPFs do Recorrente, demonstrando a intenção de esconder do fisco os valores
auferidos.
Como bem narrado o relatório fiscal, O Sr. Ademir possuía mais de 80% das cotas
societárias da empresa, não podendo alegar, na condição de controlador, que desconhecia o que
era registrado nos livros contábeis da empresa.
Diante desses fatos constatados, fica evidente a omissão dolosa dos rendimentos
recebidos, justificando a qualificação da multa de ofício.
Portanto mantenho a multa qualificada, porém, com base na retroatividade
benigna, reduzo o percentual para 100%, nos termos do art. 44, VI da lei 9.430/96 com as
alterações introduzidas pela lei 14.689/2023.
Da incidência de juros sobre a multa.
Quanto a essa alegação, nego provimento, aplicando a Súmula CARF 108, adiante
transcrita:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para: i) reconhecer a decadência do ano calendário 2009 da
infração de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não comprovada; ii)
reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em virtude da retroatividade
benigna.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 13630
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720328/2015-83

Fl. 13631
DF CARF MF
Original